Tribunal: TJES
Processo: 5002779-25.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Real
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002779-25.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CENILDA DA SILVA BATALHA
APELADO: ALAN DE OLIVEIRA DEPOLO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
NOS AUTOS Nº

5002779-25.2023.8.08.0069.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:

CENILDA DA SILVA BATALHA
.

APELADO
:

ALAN DE OLIVEIRA DEPOLO
.

TERCEIRO INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

a
pelante
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

De início, em conformidade com o princípio da fungibilidade recursal, acolho a petição protocolada como recurso inominado, aplicando-lhe o rito da apelação previsto no art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95. Embora o nome atribuído ao recurso não seja o correto para a matéria, a intenção do recorrente em impugnar a sentença de primeiro grau é evidente, o que justifica o aproveitamento do ato processual para garantir o direito ao duplo grau de jurisdição,
razões que
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL.
RECURSO INOMINADO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. QUEIXA-CRIME.
ARTIGO
S

140 E
147 DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS NO PRAZO LEGAL. ART. 44 DO CPP. PRAZO DECADENCIAL. DECURSO DO PRAZO DE SEIS MESES. ART. 38 DO CPP. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
recurso inominado
interpost
o

por
CENILDA DA SILVA BATALHA
em face de sentença que
julgou
extinta a punibilidade do querelado –
pelo fenômeno da decadência
– em que a apelante

pugna pela
condena
ção do apelado
nas iras do
s
artigo
s

140 e
147,
ambos
do Código Penal
.

2. Em suas razões recursais,
a

recorrente
sustenta, em síntese,
ausência de decadência e
objurga a declaração
d
e
extinção da punibilidade do apelado
.

3.
O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

3. E
m parecer
, o

parquet

pugnou pela manutenção da sentença.

4
.
Com relação ao mérito, é sabido que a queixa-crime pode ser apresentada por um procurador, desde que ele tenha uma procuração com poderes especiais. Nessa procuração, deve haver o nome do querelante e a descrição clara do crime, a não ser que as informações completas só possam ser obtidas por meio de investigação judicial prévia, conforme art. 44 do Código de Processo Penal
, vejamos:

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

5
.
Nesse sentido, acertada foi a sentença de mérito no tocante à decadência, pois a ausência de procuração com poderes específicos impossibilitou a regularização da representação processual no prazo legal.

6
.
O prazo decadencial para ajuizar a queixa-crime é de 6 (seis) meses, contados da data em que a vítima ou seu representante legal souber quem é o autor do crime, conforme dispõe o art. 38 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

7
.
No caso, constata-se que a vítima teve ciência do crime e de seu autor em 10/04/2023 e o prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de queixa-crime se esgotou. Consigna-se que não se trata de morosidade judicial, pois a decadência decorre do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade que deveriam ter sido observados pela querelante.

8. Neste sentido, encontrando-se a queixa-crime inepta, faltando pressuposto processual ou condição para o exercício penal, a rejeição é a medida que se impõe, conforme previsto no art. 395, Inc. I e II, do Código de processo Penal, transcrito abaixo:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I – for manifestamente inepta;

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

9
. Dessarte, considerando todo o cenário narrado e que o prazo decadencial transcorreu sem a oferta de queixa-crime com os requisitos de admissibilidade preenchidos, a extinção da punibilidade é a medida que se impõe, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal
:

Art. 107
–
Extingue-se a punibilidade:

(...
)

IV
–
pela prescrição, decadência ou perempção;

1
0
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
1
.
CONDENO

a
apelante ao pagamento de custas
,
nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)